Tribunal: TJSP
Processo: 2211399-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. Pleito de colocação do paciente em regime de prisão domiciliar, com fundamento na Recomendação no 62, do Conselho Nacional de Justiça. Impetração como sucedâneo do recurso de agravo. Writ conhecido excepcionalmente diante da relevância do direito fundamental deduzido. Paciente que cumpre longa pena, com previsão de término em 7/2/2028 e não

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. Pleito de colocação do paciente em regime de prisão domiciliar, com fundamento na Recomendação no 62, do Conselho Nacional de Justiça. Impetração como sucedâneo do recurso de agravo. Writ conhecido excepcionalmente diante da relevância do direito fundamental deduzido. Paciente que cumpre longa pena, com previsão de término em 7/2/2028 e não comprovou integrar o denominado grupo de risco para o desenvolvimento da COVID-19, na sua forma severa, acaso venha a se contaminar. Emergência de saúde pública decorrente da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) que, por si, não autoriza o deferimento sistemático do recolhimento domiciliar. Ausência de manifesta ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000767306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2211399-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é paciente GEORGE
FERNANDO DO NASCIMENTO e Impetrante VICTOR HUGO ANUVALE
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos CONHECERAM e DENEGARAM a ordem de habeas corpus, vencido o
3o Juiz, Dr. Newton Neves, que declara., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente), LEME GARCIA E NEWTON NEVES.
São Paulo, 21 de setembro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29622
Habeas Corpus n.o 2211399-13.2020.8.26.0000
Comarca: Tupã
Impetrante: Victor Hugo Anivale Rodrigues
Paciente: George Fernando do Nascimento
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
PRISÃO
DOMICILIAR. Pleito de colocação do paciente em regime de
prisão domiciliar, com fundamento na Recomendação no 62, do
Conselho Nacional de Justiça. Impetração como sucedâneo do
recurso de agravo. Writ conhecido excepcionalmente diante da
relevância do direito fundamental deduzido. Paciente que
cumpre longa pena, com previsão de término em 7/2/2028 e
não comprovou integrar o denominado grupo de risco para o
desenvolvimento da COVID-19, na sua forma severa, acaso
venha a se contaminar. Emergência de saúde pública
decorrente da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19)
que, por si, não autoriza o deferimento sistemático do
recolhimento domiciliar. Ausência de manifesta ilegalidade ou
teratologia da decisão impugnada. ORDEM CONHECIDA E
DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Victor Hugo Anivale Rodrigues, em
favor de GEORGE FERNANDO DO NASCIMENTO, contra ato do MM.
Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Tupã.
Sustenta
a
impetrante
os
predicados
para
o
recolhimento domiciliar, com fundamento na Recomendação no 62, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conselho Nacional de Justiça, evitando-se a exposição do paciente, que
cumpre pena em regime semiaberto, a risco desnecessário diante da atual
conjuntura decorrente da emergência de saúde pública provocada pela
pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) (fls. 1/11).
Indeferido o pedido liminar (fls. 78/80), foram
dispensadas as informações, opinando a douta Procuradoria Geral de
Justiça pelo não conhecimento do writ, ou caso não entenda, pela
denegação da ordem (fls. 84/91).
É o relatório.
A ordem deve ser conhecida e denegada.
Consigno inicialmente ser imperiosa a necessidade de
racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de
cognição da garantia constitucional e em homenagem à lógica do sistema
recursal, de modo que se o paciente não se conformou com a decisão
proferida pelo MM. Juízo das Execuções Criminais deveria ter expressado
esse inconformismo através do agravo em execução, recurso legalmente
previsto para a finalidade almejada.
Eis a orientação predominante no âmbito dos Colendos
Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS”. SUCEDÂNEO RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE. FURTO. ROMPIMENTO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
OBSTÁCULO.
QUALIFICADORA
CARACTERIZADA. ERESP N. 1079847/SP. 1. O
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de
Justiça não têm mais admitido o “habeas corpus”
como sucedâneo do meio processual adequado, seja o
recurso ou a revisão criminal, salvo em situações
excepcionais. 2. A quebra do vidro do veículo da
vítima, objetivando o furto do bem existente no seu
interior, configura a qualificadora prevista no art.
155, § 4o, I, do CP. Jurisprudência consolidada no
julgamento dos ERESP n. 1079847/SP, Terceira
Seção. 3. “Habeas corpus” não conhecido. (STJ -
HC: 210661/MG Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, J.
6/6/2013, 6a Turma, DJe 21/6/2013)
O artigo 197, da Lei 7210/84, estabelece que das
decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito
suspensivo.
Portanto, inadmissível a utilização do habeas corpus
como substitutivo de recurso ordinário se evidente o intuito reformador da
decisão impugnada.
Sobre o tema, também já se decidiu:
"Habeas
corpus”.
Execução
penal.
Não-
conhecimento - Não se conhece do “habeas corpus”
se este for eleito como via para discutir decisões
proclamadas no âmbito da execução da pena,
porquanto prevê, a Lei de Execução Penal, a medida
própria para tanto. (RJTJERGS 208/178). Ademais,
de acordo com as informações de fls. 21, "As partes
foram intimadas, não havendo impugnação recursal"
(g.n.). Voto n° 13598 - HC n° 0085120- 94.2012 -
Bauru 2.
No mesmo sentido, julgado deste Egrégio Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça:
A impetrante reclama de decisão proferida pelo Juízo
das Execuções Criminais e contra a qual cabe agravo
em execução. Com efeito, o “habeas corpus” não é
meio substitutivo de recurso previsto em lei. Ora, é
sabido que em sede de “habeas corpus”, descabe o
exame de questões que envolvem análise meritória,
salvo quando houver flagrante constrangimento
ilegal, demonstrado desde logo, o que não se verifica
na hipótese vertente. (Habeas Corpus no 2224205-
90.2014.8.26.0000, 9a Câmara Criminal, Rel. Roberto
Midolla, j. em 5.2.2015).
Não obstante, reputo que a relevância do direito
fundamental ora deduzido, sobretudo diante da atual conjuntura decorrente
da emergência de saúde pública, recomenda seja o writ conhecido em
caráter excepcional.
Consta dos autos que o paciente cumpre pena total de
14 (catorze) anos, 10 (dez) meses e 9 nove (dias) de reclusão, por roubo
majorado e dois furtos, em regime inicial fechado, com previsão de
término para 7 de fevereiro de 2028. Promovido ao regime intermediário
em 13 de março desse ano, pugna pela sua saída antecipada e inserção em
regime de prisão domiciliar; pleito que restou indeferido pela autoridade
reputada coatora.
Bem verdade, no que tange à adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus (COVID-19),
mediante o recolhimento domiciliar, observo que as disposições previstas
nos inúmeros atos normativos, frutos da emergência de saúde pública, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devem ser interpretadas de maneira incontornável, cabendo analisar as
situações existentes em cada caso concreto.
A atual conjuntura decorrente da pandemia, por si só,
não autoriza o deferimento sistemático do recolhimento domiciliar, cuja
análise deve ficar a cargo do juízo competente, o das Execuções Criminais,
levando-se em consideração a natureza da infração, o perfil do preso, suas
condições de saúde, se integra ou não o grupo de risco, entre outros
aspectos.
Na espécie, o paciente se encontra em regime
semiaberto, com longa pena a cumprir, e não há qualquer notícia nos autos
de que seja portador de moléstia grave que o inclua no denominado grupo
de risco para o desenvolvimento da COVID-19, na sua forma severa, acaso
venha a se contaminar.
Ademais, não há registro de contaminação na unidade
prisional em que se encontra, sendo já tomadas as medidas administrativas
pela Secretaria de Administração Penitenciária para minimizar os riscos de
contágio da população carcerária.
Em suma, verifica-se que as providências contra a
COVID-19 já foram adotadas com indicativo de êxito no âmbito da
unidade prisional onde se encontra, não existindo qualquer registro de
contaminação entre a população carcerária fatores que não autorizam, ao
menos por ora, a concessão do benefício pleiteado, mormente se o paciente
ainda cumpre a pena em regime semiaberto, tudo indicando que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
progressão para o meio aberto ainda se mostra prematura, demonstrando a
necessidade de permanência maior no regime em que se encontra com
vista a assimilar a terapêutica penal.
A
decisão,
portanto,
não
é
teratológica
ou
manifestamente ilegal não havendo, em consequência, constrangimento
ilegal a ser afastado.
Ante o exposto, CONHEÇO e DENEGO a ordem de
habeas corpus.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 43122
H.C. No : 2211399-13.2020.8.26.0000
COMARCA : TUPÃ
IMPTE... : VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES
PACIENTE : GEORGE FERNANDO DO NASCIMENTO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
RELATOR DES. CAMARGO ARANHA FILHO
(VOTO N. 29622)
Observado o respeito, ousei divergir
da douta maioria, com relação ao entendimento
contido no voto condutor de relatoria do douto
Des. Camargo Aranha Filho lançado nos autos do
habeas corpus acima identificado.
E assim o faço porque, a meu ver, a
ordem deve ser concedida.
O
paciente,
conforme
documentos
anexados aos autos, foi condenado ao cumprimento
da pena total de 14 anos, 10 meses e 09 dias de
reclusão, em regime fechado, pela prática dos
crimes de furto e roubo, tendo sido agraciado com
a progressão ao regime semiaberto em 11/03/2020,
com previsão para alcançar o lapso para a
progressão ao regime aberto em 05/07/2021 e
término de cumprimento de pena previsto para
07/02/2028, atualmente cumprindo pena no Centro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Progressão Provisória de Pacaembu.
Ajuizou pedido de prisão domiciliar,
com fundamento nas disposições da Recomendação n.o
62, do CNJ, e o pedido foi indeferido nestes
termos: “o benefício da prisão domiciliar se
destina a sentenciados que cumprem pena em regime
aberto e sua aplicação somente se admite em
situações excepcionais previstas no artigo 117 da
Lei de Execuções Penais. Ainda que se admitisse,
excepcionalmente,
a
prisão
domiciliar
para
sentenciados no regime fechado e semiaberto, em
especial àqueles pertencentes à grupo de risco de
contaminação
por
Covid-19,
tal
deferimento
dependeria da comprovação da extrema necessidade
da medida. Neste ponto, é importante ressaltar que
não restou comprovada pela defesa, de forma
inequívoca e recente, que o custodiado esteja
acometido de doença cuja seriedade represente um
risco em caso de infecção pelo COVID-19. Tal prova
seria essencial para eventual deferimento do
pedido.
A
despeito
da
não
comprovação
das
condições do sentenciado, é importante ressaltar
que, sendo o isolamento a principal medida preventiva, a manutenção dos segregados na
unidade, desde que adotadas as cautelas indicadas
pelas autoridades de saúde, é situação que melhor
atende a preservação de sua condição (fls. 75/76).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste panorama, a meu ver, deve a
ordem ser concedida para deferir ao paciente a
prisão domiciliar.
Nos dias atuais estamos diante de
comprovada situação de pandemia, em relação ao
novo coronavírus, conforme reconhecido e declarado pela Organização Mundial da Saúde
(OMS), o que fez com que todos os Tribunais e
magistrados adotassem medidas, no âmbito das
respectivas alçadas, para enfrentamento dessa
situação emergencial no combate à proliferação ou
disseminação desse vírus. Daí porque o Conselho
Nacional de Justiça, também no âmbito de sua
competência, editou a Recomendação n.o 62/2020,
estipulando normas e diretrizes especificadas aos
Tribunais e magistrados para adoção de medidas
preventivas, o que pode também ser conhecido de
ofício pela excepcionalidade da medida.
Necessário
aqui
destacar,
por
primeiro, que o Conselho Nacional de Justiça, ao
editar referida recomendação, o fez no desempenho
de
sua
constitucional
função,
conforme
expressamente previsto no artigo 103-B, § 4o, da
CF/88, limitando-se a reforçar as normas que
nela já constam, relativas aos direitos e garantias individuais e, em especial nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
momento de pandemia, à proteção à saúde.
Não se trata, portanto, de recomendar
pura e simplesmente a liberação em massa dos
presos que estão em regular cumprimento de pena,
mas sim de medidas saneadores e profiláticas de
saúde pública no sistema prisional, com o intuito
de proteger a vida não só dos que ali estão em
cumprimento de penas, mas também dos servidores
que ali exercem diariamente suas funções. Daí
porque as medidas recomendadas não se aplicam, de
forma
exclusiva,
a
pessoas
doentes
ou
incapacitadas que, fosse só por isso, já recebem
tratamento ambulatorial nas unidades prisionais.
Mais
ainda.
No
contexto
das
recomendações várias medidas foram implantadas em
prejuízo
ao
direito
individual
dos
réus (-
suspensão das audiências de custódia, suspensão
das visitas familiares, suspensão das saídas
autorizadas, suspensão do trabalho exercido por
aqueles que estavam em regime semiaberto e outras-
). E todas foram implantadas em benefício comum
da população carcerária, e dos funcionários que
exercem suas funções no sistema penitenciário,
tudo no sentido de combater a propagação do
coronavirus, sem que houvesse qualquer discussão
a respeito do direito individual dos presos,
acatado assim, como regra, a Rec. 62, do CNJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nessa parte restritiva. Mas recomendações também
foram fixadas em benefício de presos que se
encontram em situação diferenciada no cumprimento
das penas, já com progressão alcançada, com o
intuito de diminuir a lotação carcerária das
penitenciárias. Não se verifica, porém, nessa
análise
pontual,
a
isonomia
necessária
na
aplicação Rec. 62, do CNJ, ou, como feito,
cindindo a sua forma de interpretação.
E no contexto das recomendações de
ordem humanitária, de evidente cunho vinculativo,
como
especificado
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça, e da análise individual da situação
prisional do paciente, verifica-se que amolda-se
ele à situação prevista no art. 5o, inciso III, da
Recomendação n.o 62, do CNJ, que recomenda aos
magistrados com competência sobre a execução
penal,
com
vistas
à
redução
dos
riscos
epidemiológicos e em observância ao contexto local
de disseminação do vírus, a concessão de prisão
domiciliar em relação a todos as pessoas presas em
cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto,
mediante condições a serem definidas pelo Juiz da
execução. Não se exige, para tanto, e a
despeito do ato alvejado, condição outra salvo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do réu estar cumprindo pena nos regimes indicados,
qual seja, semiaberto ou aberto.
Decorre, pois, que o fato de o
paciente estar ou não em grupo de risco, e, ainda,
ter a ele disponibilizado ou não tratamento médico
na unidade prisional, não impede a concessão do
benefício humanitário.
Desse modo, pela excepcionalidade da
situação atual entendo que aos presos em cumprimento de pena no regime aberto e semiaberto, deve ser concedida a prisão
domiciliar mediante condições a serem definidas
pelo Juiz da execução.
No caso dos autos, considerando que o
paciente, embora condenado ao cumprimento de pena
em
regime
fechado,
foi
promovido
ao regime
intermediário, deve ser a ele concedida a prisão
domiciliar, imposta a condição de permanecer em
sua
residência
durante
todo
o
período,
em
cumprimento ao isolamento social, razão maior do
deferimento desse pedido como acima fundamentado,
dela somente podendo sair em situação de urgência
comprovada, além de outras a serem definidas pelo
Juiz da execução.
Daí porque, pelo meu voto, concedia a
ordem para deferir ao paciente a prisão domiciliar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos termos da Recomendação no 62/2020 do CNJ,
mediante
a
imposição
das
condições
acima
especificadas.
Newton Neves
3o Desembargador Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ADALBERTO JOSE QUEIROZ TELLES DE
CAMARGO ARANHA FILH
1292DCF5
8
14
Declarações
de Votos
NEWTON DE OLIVEIRA NEVES
12A34D3C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2211399-13.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.